Tribunal: TJBA
Processo: 8191443-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8191443-46.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CARLOS ANDRE DA FRANCA SILVA Advogado(s): TAIS JEANE DE OLIVEIRA ALVES, LUCIANA CARVALHO LEAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR EXECUÇÃO COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL REINICIADO PELA METADE. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A EXECUÇÃO COLETIVA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em execução individual fundada em título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo impetrado pela ASPRA, reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito com resolução do mérito, sob o fundamento de que o ajuizamento da demanda teria ocorrido após o prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da ação de conhecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional para execução individual de título judicial coletivo, especialmente diante da existência de execução coletiva anterior; (ii) estabelecer se a execução coletiva ajuizada pela associação interrompe o prazo prescricional, fazendo-o recomeçar pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para a execução contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento, nos termos das Súmulas 150 e 383 do STF. O ajuizamento de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32. Após a interrupção, o prazo prescricional recomeça a fluir pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, conforme orientação do STJ. O termo inicial do novo prazo, na hipótese de indeferimento da execução coletiva, corresponde ao trânsito em julgado da decisão que a extinguiu ou indeferiu. No caso, a execução coletiva foi indeferida com trânsito em julgado em 10.04.2023, iniciando-se, a partir daí, o prazo de dois anos e meio. A execução individual foi ajuizada em 13.12.2024, dentro do referido prazo, afastando-se a ocorrência de prescrição. A discussão sobre diferenças remuneratórias anteriores à impetração do mandado de segurança não interfere na solução do caso, por não constituir objeto da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A execução coletiva ajuizada por legitimado extraordinário interrompe a prescrição da execução individual, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32. 2. Após a interrupção, o prazo prescricional recomeça a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva. 3. O termo inicial desse prazo, quando indeferida a execução coletiva, é o trânsito em julgado da decisão que a extingue. 4. Não há prescrição quando a execução individual é ajuizada dentro do prazo de dois anos e meio contado desse marco. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 9º; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 150 e 383; STJ, EREsp nº 1.676.110/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 06.11.2019, DJe 27.11.2019; STJ, EREsp nº 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 15.05.2019, DJe 18.06.201 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8191443-46.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante CARLOS ANDRÉ DA FRANCA SILVA e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/05